Tribunal: TJDFT
Processo: 0751101-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Vistos etc. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que houve a perda superveniente do interesse recursal. O agravo foi interposto contra Decisão que suspendeu a ordem de despejo compulsório e determinou a intimação dos atuais residentes no imóvel para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta dias). Não houve pedido de liminar recursal, o feito prosseguiu na origem e já decorreu o prazo fixado pelo Juizo a quo, que instado a dar andamento à ordem de desocupação compulsória pelo Exequente, ora Agravante, deferiu o pedido nos seguintes termos: “Defiro o pedido. Isso porque a decisão proferida por este Juízo e agravada pelo exequente determinou apenas que se aguardasse o decurso do prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária. Considerando que o referido prazo já expirou, expeça-se mandado de desocupação compulsória.” (ID 1847555053 –Cumprimento de Sentença – proc. no 0700617-69.2022.8.07.0003) Diante desse quadro, julgo prejudicado o recurso nos termos do artigo 932, III do CPC. I. Brasília, 07 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator